Tribunal: TJES
Processo: 5001150-62.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-62.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAAC DE SOUZA LAGO e outros
RECORRIDO: J.A. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso do (CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS) conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Dois recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedentes em parte pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor (associado) pleiteia a majoração dos danos materiais. A ré (associação) busca a reforma total da sentença, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), culpa exclusiva da vítima (imprudência ao desviar de animal na pista) e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso do autor é admissível ante a ausência de preparo após o indeferimento da gratuidade; (ii) se as associações de proteção veicular submetem-se ao CDC; (iii) se houve legítima negativa de cobertura por culpa do condutor; e (iv) se a negativa configurou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso do Autor: O recorrente foi intimado para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo em 48 horas (Enunciado 18 do Colegiado dos Juizados do ES). Diante da inércia certificada nos autos, opera-se a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Recurso da Ré: A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação do CDC às associações que prestam serviços de natureza securitária mediante contraprestação. 5. O acidente causado por animal na pista configura caso fortuito. Não houve prova de que o autor agiu com imprudência ou agravou o risco, ônus que competia à ré (Art. 373, II, CPC e Art. 6º, VIII, CDC). 6. A negativa injustificada de cobertura, em momento de vulnerabilidade do consumidor, extrapola o mero descumprimento contratual e atenta contra a dignidade da parte, mantendo-se o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor não conhecido (deserto). Recurso da ré conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º e 51.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.583.743/RS; Colegiado dos Juizados do ES, Enunciado nº 18.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor,
Isaac de Souza Lago
, relata que contratou proteção veicular junto às rés para seu veículo Chevrolet Prisma. Em 03/07/2022, sofreu acidente ao desviar de um animal na pista. Afirma que a cobertura foi negada administrativamente sob o argumento de "imprudência", o que motivou o pedido de danos materiais e morais.

2. Da Sentença:
A sentença julgou procedentes em parte os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (R$ 2.570,00 e R$ 1.840,00, conforme comprovantes de gastos efetivos) e danos morais fixados em R$ 10.000,00.

3. Das Razões Recursais:
o Autor pleiteou a majoração dos danos materiais para R$ 16.811,19 (valor total de orçamento), alegando que a reparação deve ser integral. A ré (Clube Xpress): Sustenta a inaplicabilidade do CDC por ser associação civil; afirma que o autor agiu com imprudência (culpa exclusiva) e que não houve dano moral indenizável, pugnando pela improcedência ou redução do quantum.

VOTO

4.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente/autor formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Contudo, em despacho fundamentado no Enunciado 18 do Colegiado dos Juizados Especiais do ES, foi-lhe oportunizado o prazo de 48 horas para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo. Certificado o decurso de prazo sem manifestação (Id. 18584301), impõe-se o reconhecimento da deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade nos Juizados (Art. 42, §1º, Lei 9.099/95). Portanto, não conheço do recurso do autor.

5
. Quanto ao recurso da ré, a sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Rejeito a tese de inaplicabilidade do CDC. O STJ consolidou o entendimento de que as associações de socorro mútuo que oferecem proteção veicular mediante pagamento de mensalidades e rateio de sinistros equiparam-se a fornecedoras de serviços securitários, atraindo a incidência das normas consumeristas.

7.
A ré não logrou provar a culpa exclusiva do condutor. O surgimento de animal na pista configura caso fortuito, e a tentativa de desvio é reação instintiva, não caracterizando, por si só, imprudência ou agravamento de risco. A negativa de cobertura baseada em cláusulas restritivas de regulamento interno, sem prova cabal de dolo ou culpa grave do associado, é abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

8.
O dano moral está configurado pela "via crucis" imposta ao consumidor, que, diante de um sinistro coberto, teve sua legítima expectativa de proteção frustrada pela negativa infundada. O valor de
R$ 10.000,00
revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

10
. Condeno o recorrente autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, em razão do não conhecimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95). Condeno a recorrente ré ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre a condenação, por ter sido vencida no mérito.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)